Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009987-54.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: JANAINA RODRIGUES DA CONCEICAO e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RECORRIDOS: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA e JANAINA RODRIGUES DA CONCEICAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA RECLAMADA.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito no valor de R$3.457,71 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Age em exercício regular de direito a instituição de ensino superior que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
4. Recursos conhecidos e provido da Reclamada.
5. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, e condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009987-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 044.410.301-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023